Tribunal: TJMT
Processo: 1002725-75.2019.8.11.0040
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VEÍCULO. IMPUTAÇÃO DE PROPRIEDADE VEICULAR. AUSÊNCIA DE PROVAS. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA POR DÉBITOS FISCAIS RELACIONADOS A VEÍCULO QUE NUNCA FOI DE PROPRIEDADE DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. ANULAÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O DO AUTOR.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória em que o Recorrente/Recorrido HERFERSON DE SOUZA postula a declaração de inexistência de propriedade do veículo placa HPO 5388, Marca/Modelo: GM/Celta 03 portas, Ano/modelo: 2002/2003, Renavan: 766773114, cor branca, município de Santa Inês/MA, bem como dos débitos fiscais e multas incidentes sobre o bem que culminaram na inscrição dos seus dados em dívida ativa.
2. A propriedade do veículo GM/Celta 03 portas, Ano/modelo: 2002/2003 foi imputada a parte Autora em 30/01/2015, conforme documento colacionado no ID 47810664, a despeito de mencionar que nunca possuiu a posse e/ou propriedade do referido bem.
3. Denota-se dos autos que o Autor no ano 2018 obteve conhecimento de que seu nome encontrava-se negativado em razão de débitos fiscais incidentes sobre o referido veículo desde o ano de 2015 junto ao Detran do Estado do Maranhão/MA sendo verossímil a alegação autoral acerca da ocorrência de erro no banco de dados do Departamento de Trânsito Recorrente/Recorrido, que ocasionou restrições em nome do usuário e diversos débitos em aberto.
4. Verossimilhança das alegações autorais, na medida em que o promovente produziu as provas que estavam ao seu alcance, não se podendo exigir da parte a produção de prova negativa, tendo em vista ser de difícil realização ou até mesmo impossível, sendo considerada pela doutrina como prova diabólica
5. Portanto, a exclusão do nome do autor do registro de propriedade do veículo controvertido é medida que de rigor se impões, tal como reconhecido pelo Juízo de origem.
6. No que tange aos danos morais pleiteados, sem embargo ao entendimento do Juízo de origem, merece acolhimento o pedido. Isso porque conquanto a inscrição do nome do usuário na dívida ativa seja decorrente de imposto instituído pelo ente estatal é cediço que a cobrança objurgada foi realizada com base em dados fornecidos pelo DETRAN-MA, ora Recorrente/Recorrido, órgão executivo responsável pela supervisão e fiscalização do registro dos veículos automotores pertencentes à frota do Estado do Estado do Maranhão/MA, nos termos do artigo 22, inciso III, CTB[1], daí sua legitimidade passiva para responder pelos danos morais ocasionados ao demandante.
7. Ademais, a responsabilidade pelo ato ilícito pode ser questionada em via regressiva entre autarquia e o Ente Estatal, sendo resguardado nesta oportunidade o direito do usuário que efetivamente foi prejudicado.
8. A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do contribuinte e obsta a obtenção de crédito - situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.
9. Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) que se adequa aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
10. Sentença parcialmente reformada.
11. Recursos conhecidos e provido o da parte Autora.
[1] Art. 22. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição:
III - vistoriar, inspecionar as condições de segurança veicular, registrar, emplacar e licenciar veículos, com a expedição dos Certificados de Registro de Veículo e de Licenciamento Anual, mediante delegação do órgão máximo executivo de trânsito da União;

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002725-75.2019.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[HERFERSON DE SOUZA - CPF: 000.909.932-84 (RECORRENTE), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), Detran MA - Departamento de Trânsito do Maranhão (RECORRIDO), JOSEANY HELIZABETH DIAS DE SOUSA CARVALHO - CPF: 846.978.813-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2021